Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc.
Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante, todavia, no caso dos autos, devidamente intimado (ID 87880985) a juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, o recorrente quedou-se inerte (ID 89273968).
Na hipótese, como dito, a parte agravante manteve no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).
Destarte, para obter o benefício não bastava ao agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, não havendo se falar em dilação de prazo para juntada de documentos.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-